Tribunal: CARF
Processo: 16004.720050/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720050/2014-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.792 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 05/04/2010 a 23/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2402-006.883, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 17 de janeiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
752:
COOPERATIVA. DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS. TRIBUTAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720050/2014-11
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.792 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720050/2014-11

A isenção de imposto de renda para o ato cooperativo conferida pela lei alcança apenas
as sobras enquanto apuradas e não distribuídas pela cooperativa, não as beneficiando
quando incorporadas ao patrimônio dos cooperados, através de distribuição ou
capitalização. Nesta hipótese, ocorre o fato gerador do Imposto de Renda, pois se
configura o acréscimo patrimonial da pessoa física do cooperado. Tal acréscimo, que se
subsume à figura legal tributária “rendimentos obtidos pela entrega de recursos a pessoa
jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título”, sujeita-se ao Imposto de Renda Retido
Exclusivamente na Fonte sobre Aplicações Financeiras de Renda Fixa, a ser recolhido
pela fonte pagadora, a cooperativa.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 908 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.024 e seguintes, para rediscutir o tratamento tributário
conferido às sobras apuradas pelas sociedades cooperativas.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) o E. Conselho que sobre a questão debatida há um fato novo que não pode ser
ignorado no encaminhamento do assunto, consistente na COISA JULGADA
MATERIAL;
b) a Recorrente ingressou, em data de 03 de março de 1999, com Ação Ordinária
Declaratórias de inexistência de Relação Jurídica consubstanciada em Obrigação
Tributária Acessória, contra a União Federal, cujo pedido, apos a apresentação do
Direito;
c) a referida ação judicial, autuada sob no 1999.61.02.002013-0 perante a 4a Yara
Federal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, recebeu decisão desfavorável em
primeira instância, em data de 25 de setembro de 2000, a qual restou confirmada pela
4'Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, em data de 26 de maio de 2011,
pelo que então, interposto Recurso Especial pela Recorrente em data de 16 de novembro
de 2011,foi ele acolhido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, primeiramente para
afastar a ilegitimidade que fundamentava o acordão do Regional e, posteriormente, para,
em embargos de declaração, examinar o mérito da matéria discutida, prover o recurso
então ofertado pela Recorrente, o que se deu por decisão monocrática da lavra do Sr.
Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, em data de maio de 2019;
d) esta decisão, proferida nos EDcl no Recurso Especial no 1.446.986/SP, em que foi
Embargante a ora Recorrente e Embargada a Fazenda Nacional, culminou por transitar
em julgado em de 18 de junho de 2019. tudo conforme demonstram os documentos que
se anexa ao presente;
e) considerando-se o que foi pedido pera Recorrente na ação multicitada, cujos termos
são aqueles apresentados no item 6 retro, e tendo em vista que sua ação foi julgada
procedente com decisão já transitada em julgado, a decisão tomada pela 2a Turma
Ordinária da 4a câmara da 2a seção de Julgamento desse E. conselho, objeto do presente
Recurso Especial, não pode ser mantida sob pena e ofensa à coisa julgada material;
f) o retorno ou sobras nas sociedades cooperativas não tem a mesma conotação que
lucro contábil auferido pelas demais sociedades mercantis, resultado das receitas de
vendas e/ou de prestação de serviços deduzidas de abatimentos, tributos, etc. Assim é
porque, não tendo a sociedade cooperativa finalidade lucrativa (art. 3o), e sendo a sua
finalidade institucional a prestação desinteressada de serviços aos associados (art. 4o),
as despesas da sociedade são por eles mesmos suportadas proporcionalmente à fruição
dos serviços (art. 80), de tal modo que, findo o exercício social, apurado pela sociedade
que os recursos aportados na empresa se mostraram superiores ao montante
efetivamente despendido pela cooperativa para desenvolver suas atividades, a diferença
dá origem às ,rs ras" e devem aos associados ser retornadas se outra destinação não lhes
for dada pela Assembleia Geral e se, diversamente;
f) se ocorrer o contrário, ou seja, o montante total dos valores adiantados pelos
associados durante o exercício revelar-se menor do que o valor das despesas tidas, tem-
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.792 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720050/2014-11

se então a apuração das denominadas "perdas", as quais, deverão sempre ser suportadas
pelos mesmos associados, também mediante rateio, proporcionalmente à fruição dos
serviços;
g) a divergência em relação ao tema, é evidentemente flagrante: enquanto para a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, que lançou a decisão
recorrida, ainda que por voto de qualidade, foi correto o procedimento da fiscalização
em tributar "sobras", pois para ela, "a distribuição das sobras não representa mero
retorno de valores ao patrimônio dos sócios, sem acréscimo patrimonial", para a 2a
Turma Especial da 1" Seção de Julgamento, a do acordão paradigma, "a distribuição de
sobras ou rateio das perdas do resultado anual das cooperativas de crédito, não se
enquadra como distribuição de benefício, por trata-se de devolução de valores cobrados
à maior na realização das operações de crédito;
h) enquanto para a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, foi
correto o procedimento da fiscalização em tributar "sobras", pois para ela, "a
distribuição das sobras não representa mero retorno de valores ao patrimônio dos sócios,
sem acréscimo patrimonial", para a 2" Turma Especial da 1a Seção de Julgamento,
autora do acordão paradigma, em decorrendo as "sobras" do resultado de operações da
prática do ato cooperativo, o qual não é passível de incidência tributária, segundo a
própria lei cooperativista "na hipótese de existência de "sobras", e serão devolvidas aos
associados, proporcionalmente às operações que realizaram com a Cooperativa, não
podendo, assim, de forma alguma, equipará-las a lucro;
i) nesta senda, não se há como negar que há intributabilidade do resultado decorrente
das receitas auferidas pelas cooperativas de crédito quando distribuídas, não se fazendo
distinção se auferidas pela cobrança de empréstimos à associados ou de recursos
captados de associados e aplicados no mercado financeiro nacional. Tudo configura
"sobra" decorrente do ato cooperativo e, portanto, insuscetível de tributação.
Intimado, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
1.029 e seguintes, alegando, em suma:
a) o interessado apresentou, a título de paradigma, o acórdão no 1802-001.384. Tal
julgado, entretanto, sequer trata do mesmo tributo exigido no presente feito. De fato,
enquanto aqui se cobra IRRF, no processo que deu origem ao suposto paradigma a
cobrança era de IRPJ.;
b) as discussões travadas nos dois processos são absolutamente distintas. No presente
feito exige-se IRRF sob o entendimento de que a distribuição de sobras representa
acréscimo patrimonial da pessoa física do cooperado, a ser recolhido pela fonte
pagadora (cooperativa). No processo que originou o paradigma, diferentemente, exigia-
se IRPJ e reflexos sob o entendimento de que o resultado positivo decorrente de atos
cooperados equivaleria a lucro, a ser exigido da cooperativa na condição de
contribuinte;
c) no âmbito do processo no 16327.001162/2010-01, do mesmo sujeito passivo, foi
negado seguimento ao recurso especial diante da constatação de ausência de similitude
fático-jurídica. Em que pese tratar-se de paradigma diverso, a base da discussão é a
mesma;
d) considerando que o contribuinte não logrou demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial, condição para alçar o recurso ao exame da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conclui-se que o recurso especial do sujeito passivo não merece ser
conhecido;
e) a doutrina tributária sobre a questão é enfática no sentido de afirmar a exclusividade
da isenção de imposto de renda sobre o ato cooperativo apenas no que tange aos
resultados obtidos pela cooperativa, mas não quanto à sua apropriação pelos
cooperados, o que se dá quando tais resultados, as sobras, são distribuídos;
f) sendo as sobras rendimentos tributáveis e na inexistência de norma determinando
regime específico de tributação, incide sobre elas a norma tributária residual contida no
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.792 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720050/2014-11

artigo 65, parágrafo 4o, alínea c, da Lei no 8.981/95, que estipula que os rendimentos
obtidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer
título, estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicações Financeiras
de Renda Fixa, consoante também previsto no artigo 38 da IN RFB de no 1.022/2010
(que já constava também no art.18 da IN SRF no 25/2001), também reproduzido a
seguir;
g) por força do estipulado no artigo 76, inciso II, da Lei no 8.981/95, a seguir transcrito,
o imposto retido na fonte sobre rendimentos de aplicação financeira de renda fixa,
auferidos por pessoa física, terá caráter definitivo, sendo, neste caso, em razão do
previsto no Parecer Normativo COSIT no 01/2002, também reproduzido, de
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, in casu, a COPERCITRUS, na qualidade
de pessoa jurídica, cooperativa de crédito;
h) ao contrário do alegado pela autuada, existe previsão legal fazendo incidir a
tributação de Imposto de Renda Retido Exclusivamente na Fonte sobre as sobras
distribuídas pela cooperativa aos associados, sendo, assim, improcedente a alegação de
que a presente exigência estaria ferindo o princípio constitucional da legalidade
tributária;
i) com base na legislação fiscal mais recente aplicável aos resultados das cooperativas,
que a distribuição de sobras é tributável, a administração fiscal entende que a ordem
legal vigente considera as sobras como rendimentos incorporados ao patrimônio do
cooperado, e, assim, sujeitos à tributação do imposto de renda;
j) cabe uma nota sobre a alegada questão de que não poderia haver incidência de
Imposto de Renda sobre a parcela das sobras que teria sido capitalizada nas contas-
capital dos associados, pois que não estaria disponível aos cooperados, somente o sendo
por ocasião de sua saída do quadro de associados, conforme previsto no artigo 13 da Lei
no 5.764/71 (transcrito na impugnação);
k) por força das normas legais examinadas, impõe-se o reconhecimento de que o
Imposto de Renda incide sobre o acréscimo patrimonial do cooperado, acréscimo este
que é gerado não somente pela distribuição das sobras em pecúnia mas também sob a
forma de capitalização. Não há como negar que as novas cotas atribuídas ao cooperado
no capital da cooperativa, por conta de sobras, passam a integrar o patrimônio do
cooperado, representando, assim, acréscimo de riqueza do associado, portanto,
tributável, independentemente de sua realização quando da eventual saída do quadro de
associados;
l) conclui-se, portanto, que a cooperativa deveria ter retido o imposto de renda na fonte
em relação às sobras distribuídas aos cooperados, estando correta a autuação.;
m) fim, considerando que, em sede de recurso especial, o contribuinte inova em suas
alegações sustentando possuir decisão judicial favorável, cumpre tecer os seguintes
comentários. Inicialmente constata-se que, se o contribuinte optou pela via judicial,
deveria, em razão da lealdade processual e para evitar a desnecessária movimentação da
máquina pública, ter informado tal condição à Administração Tributária ab initio, eis
que a concomitância constitui causa para não conhecimento do recurso na esfera
administrativa. De qualquer forma, examinando-se o conteúdo da decisão exarada pelo
Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no Recurso Especial no 1.446.986, constata-se
que não interfere no presente feito. Isto porque o que restou assentado pelo STJ foi que
“a pretensão recursal de afastar a incidência do IRPJ sobre os atos das cooperativas
de crédito encontra apoio no entendimento consolidado nesta Corte Superior de que as
aplicações financeiras das cooperativas de crédito, por serem atos cooperativos típicos,
não geral receita, lucro ou faturamento”;
n) a parte dispositiva do acórdão é elucidativa ao “reconhecer a não incidência de
Imposto de Renda sobre os rendimentos dos atos cooperativos de crédito praticados
com os seus cooperados”;
o) conclui-se que o acórdão recorrido merece ser mantido na integralidade, devendo ser
negado provimento ao recurso do contribuinte.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.792 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720050/2014-11

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Observa-se dos autos a existência de ação ordinária na qual o Sujeito Passivo
pugna, fls. 26, pela declaração de inexistência de relação jurídica com a ré, de forma a se
desobrigar do cumprimento da obrigação tributária acessória de reter e recolher imposto
de renda na fonte sobre os rendimentos dos atos cooperativos de crédito praticados com
seus cooperados; e, neste caso, impondo à ré a obrigação de abster-se de autuar e multar a
autora por tais fatos, anulando-se as autuações e multas que forem aplicadas no decorrer da lide.
Em seu Recurso, o Sujeito passivo menciona as decisões judiciais sobre o tema,
nos seguintes termos:
A Recorrente ingressou, em data de 03 de março de 1999, com Ação Ordinária
Declaratória de inexistência de Relação Jurídica consubstanciada em Obrigação
Tributária Acessória, contra a União Federal, cujo pedido, apos a apresentação do
Direito, encontra-se assim posto:
"Por tudo quanto foi exposto, é a presente ação ordinária ajuizada para o fim de ser
declarada a inexistência de relação jurídica com a Ré, de forma a desobrigar a Autora do
cumprimento de obrigação tributária acessória de reter e recolher imposto de renda na
fonte sobre os rendimentos dos atos cooperativos de crédito praticados com seus
cooperados; e, neste caso, impondo à Ré a obrigação de abster-se de autuar e multar a
Autora por tais fatos. anulando-se as autuações e tais fatos forem aplicadas no decorrer
da lide"
(grifamos)
7. Referida ação judicial, autuada sob no 1999.61.02.002013-0 perante a 4a Yara
Federal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, recebeu decisão desfavorável em
primeira instância, em data de 25 de setembro de 2000, a qual restou confirmada pela
4'Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, em data de 26 de maio de 2011,
pelo que então, interposto Recurso Especial pela Recorrente em data de 16 de novembro
de 2011,foi ele acolhido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, primeiramente para
afastar a ilegitimidade que fundamentava o acordão do Regional e, posteriormente, para,
em embargos de declaração, examinar o mérito da matéria discutida, prover o recurso
então ofertado pela Recorrente, o que se deu por decisão monocrática da lavra do Sr.
Ministro Relator Napoleao Nunes Maia Filho, em 21 de maio de 2019, cujo item final
desta decisão tem o seguinte teor:
"9. Diante do exposto, acolhem-se os Embargos de Declaração da Cooperativa para
sanar a omissão indicada e, adentrando no mérito recursal. reconhecer a não incidência
de imposto de sobre os rendimentos dos atos cooperativos de crédito praticados
com seus cooperados.
8. Esta decisão, proferida nos EDcl no Recurso Especial no 1.446.986/SP, em que foi
Embargante a ora Recorrente e Embargada a Fazenda Nacional, culminou por transitar
em julgado em de 18 de junho de 2019. tudo conforme demonstram os documentos que
se anexa ao presente.
9. No quadro descrito, considerando-se o que foi pedido pera Recorrente na ação
multicitada, cujos termos são aqueles apresentados no item 6 retro, e tendo em vista que
sua ação foi julgada procedente com decisão já transitada em julgado, a decisão
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.792 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720050/2014-11

tomada pela 2a Turma Ordinária da 4a câmara da 2a seção de Julgamento desse
E. conselho, objeto do presente Recurso Especial, não pode ser mantida sob pena e
ofensa à coisa julgada material.
Nesse contexto, embora a Recorrida teça considerações sobre a inexistência de
concomitância em razão de a ação judicial tratar apenas de IRPJ, não é o que se extrai das peças
anexas, mormente da petição inicial que se refere, expressamente à retenção na fonte do imposto
de renda.
Assim, entendo que há concomitância, nos termos da súmula CARF n.o 1,
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, voto em não conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital